Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014287-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO - CPF: 536.229.011-87 (APELANTE), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), RELATOR DO ACÓRDÃO 620/2023 DA 3a JUNTA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMEMBRAMENTO FORMALIZADO ANTES DA AUTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE ÁREA PERTENCENTE A TERCEIRO. VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular auto de infração ambiental, termo de embargo e decisões administrativas que imputaram ao impetrante responsabilidade por desmatamento ocorrido parcialmente em propriedade de terceiro.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a:
(i) saber se a responsabilização do apelante por área desmatada fora dos limites de sua propriedade individualizada configura vício insanável no auto de infração ambiental;
(ii) verificar se houve violação aos princípios do devido processo legal, da motivação dos atos administrativos e da individualização da sanção.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado que o imóvel do apelante foi formalmente desmembrado antes do fato gerador da autuação, conforme registro no SIGEF e matrícula individualizada, sendo indevida a imputação de responsabilidade por área desmatada alheia.
4. A alteração do auto de infração para ajustar a metragem atribuída à propriedade do autuado implica modificação do fato tipificado, configurando vício insanável nos termos do art. 100, §1o, do Decreto Federal no 6.514/2008.
5. A responsabilização do apelante por área que não lhe pertence viola o princípio da individualização da pena e da legalidade sancionadora, fundamentais ao direito administrativo punitivo.
6. O acórdão administrativo que manteve a penalidade imposta, contrariando o voto do relator e sem motivação adequada, afronta os princípios do devido processo legal, da publicidade e da eficiência, e impede o controle jurisdicional da legalidade do ato.
7. Ainda que o apelante tenha responsabilidade por parte do desmatamento, a nulidade do auto não obsta a possibilidade de nova autuação, desde que observadas as balizas legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida para declarar a nulidade do Auto de Infração no 220331317/2022, do Termo de Embargo/Interdição no 22034993/2022, do Acórdão no 620/2023 do CONSEMA e da Decisão Administrativa no 3819/SGPA/SEMA/2022, sem prejuízo de nova autuação devidamente fundamentada e delimitada.

Tese de julgamento:
"1. É nulo o auto de infração ambiental que imputa responsabilidade por desmatamento ocorrido em propriedade de terceiro, quando comprovada a individualização registral anterior ao fato infracional.
2. O vício na delimitação da área desmatada constitui vício insanável quando a correção implica alteração do fato descrito na autuação, nos termos do art. 100, §1o, do Decreto Federal no 6.514/2008.
3. A ausência de motivação adequada em decisão colegiada administrativa configura violação ao devido processo legal e à legalidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e XLV; 37, caput; 225, §3o; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 7o, IV, e 100, §§1o e 2o; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 5o, 7o, 53.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 66.428/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HUMBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada em sede de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo consubstanciado no Acórdão no 620/2023, prolatado pela 3a Junta de Julgamento de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA).

Em suas razões, a parte recorrente reitera que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados de forma errônea, uma vez que a propriedade já havia sido desmembrada em janeiro de 2018, antes mesmo da ocorrência dos supostos desmatamentos (2018-2019) e da autuação (2022).

Defende que há evidente ilegitimidade passiva na autuação, pois a multa foi aplicada sobre a totalidade da área desmatada, embora parte dela pertença a terceiro. Argumenta que, com base no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) e no Cadastro Ambiental Rural (CAR), é possível verificar que sua propriedade corresponde apenas à "Parte 3" do desmembramento da antiga Fazenda Santa Fé do Machadinho, sendo devidamente registrada em matrícula própria (no 51.429).

Sustenta ainda que existe vício insanável no auto de infração, nos termos do art. 100, §1o do Decreto Federal no 6.514/2008, pois a correção da área implica modificação do fato descrito no auto, o que acarreta sua nulidade.

Destaca que o próprio relator do processo administrativo, apesar de não reconhecer expressamente a nulidade do auto, reformou a decisão administrativa para reduzir a multa ao valor proporcional à área efetivamente desmatada em sua propriedade (R$ 1.272.500,00), o que demonstraria o reconhecimento tácito da inconsistência da autuação original.

Afirma que, a sentença carece de fundamentação adequada, pois não teria analisado documentos cruciais que comprovam que sua propriedade corresponde apenas a uma cota/herança de 25,0374% da totalidade do imóvel indicado no Auto de Infração.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar/anular a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o presente recurso de apelação, bem como o reexame necessário, volta-se contra sentença que denegou a segurança pleiteada em sede de Mandado de Segurança, impetrado com o objetivo de anular Auto de Infração ambiental e respectivo Termo de Embargo/Interdição.

D
a sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
De acordo com o que ressai dos autos, a parte impetrante se opõe contra atos praticados na condução do Processo Administrativo n. 17439/2022, mais precisamente na fase recursal, perante o Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (CONSEMA- MT), na medida em que o resultado do acórdão foi desfavorável à nulidade da autuação e favorável redução da multa, tornando-a proporcional ao desmate de 254,5078 ha. Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito. O E. Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas: “Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece: “Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. [...] Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. [...] Art. 60 Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias, salvo outro prazo legalmente fixado. Art. 67 Das decisões administrativas cabe recurso, por razões de legalidade e de mérito. [...] Art. 84 Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada” [sem destaque no original] Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), editou-se o Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências). A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos da supracitada norma: “Art. 2o Na condução do processo administrativo sancionatório a Administração Pública Estadual obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, verdade material e segurança jurídica. [...] Art. 5o Para os fins deste Decreto, entende-se por: [...] IX - decisão de primeira instância: decisão de julgamento do auto de infração, com a aplicação ou não das penalidades cabíveis, contra a qual caberá recurso hierárquico; X - decisão de segunda instância: acórdão proferido em razão da interposição de recurso administrativo hierárquico; [...] Art. 41. Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever de ofício atribuído à autoridade julgadora para instrução do processo em busca da verdade material. Parágrafo único. O autuado poderá na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. [...] Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado. [...] Art. 60. O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA julgará por meio de acórdão o recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo de auto de infração. [...] [sem destaque no original] Ademais, disciplina o Regimento Interno do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (CONSEMA-MT): “Art. 23 São atos do CONSEMA: [...] II - Acórdão: decisão colegiada proferida em processos administrativos relativos a autos de infração ambiental lavrados por órgãos públicos estaduais competentes; Art. 36 O Conselho Pleno reunir-se-á em caráter ordinário uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente ou por solicitação de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos seus conselheiros. [...] Art. 37 As Juntas de Julgamento de Recursos reunir-se-ão em caráter ordinário, sempre que convocadas pela Secretaria Executiva do CONSEMA, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas às reuniões do Conselho Pleno. §1o A pauta das reuniões, quanto aos recursos contra autos de infração, deverá, prioritariamente, ser composta por recursos com objetos análogos, observadas a existência de pedido de desembargo, a prioridade prevista em lei e a ordem cronológica. §2o O recorrente ou seu representante legal que se fizer presente nas reuniões, poderá, a qualquer momento, solicitar ao Secretário Executivo a inversão da pauta, com vistas a julgar antecipadamente a matéria de seu interesse, sendo respeitada a ordem dos requerimentos do dia. §3o O recorrente ou seu representante legal poderá sustentar oralmente suas razões de recurso, antes da apresentação do voto pelo relator. §4o Na hipótese de ser incluído em pauta análise de recurso administrativo com voto proferido por instituição que não mais componha o CONSEMA, este será lido por conselheiro designado pelo Presidente da Junta, seguindo as regras de votação dispostas neste regimento. [...] Art. 52 O julgamento dos processos de auto de infração nas Juntas de Julgamento Recursos obedecerá a seguinte sistemática: I - o Presidente dará a palavra ao relator para proferir seu voto; II -na ausência do relator, o Presidente designará outro conselheiro para leitura do voto; III – antes da leitura do voto do relator será permitida a sustentação oral pelo recorrente ou seu procurador, pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos e, em seguida, será colocado em discussão, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos; IV – finda a discussão, será iniciada a votação, que deverá ser feita mediante a identificação do conselheiro, a instituição que representa e o voto. [...] Art. 54 O recurso administrativo contra a decisão de primeira instância será protocolado na SEMA, que, após analisar os pressupostos de admissibilidade, encaminhá-lo-á ao CONSEMA para distribuição. Art. 55 - A Secretaria Executiva do CONSEMA providenciará a distribuição do recurso aos conselheiros da Junta de Julgamento de Recursos, respeitando-se os critérios da portaria de distribuição de processos, tendo prazo de 30 (trinta) dias para protocolar o relatório e voto na Secretaria do Consema. Paragrafo Único. O voto somente será anexado aos autos após a deliberação do processo na respectiva Junta de Julgamento de Recursos.” [sem destaques no original] No caso, infere-se da cópia do Processo Administrativo n. 17439/2022 (Ids. 152257422 e 152257424) que a parte impetrante apresentou Defesa Administrativa, na qual também alegou as matérias que pretende discutir nestes autos quais sejam: “que a propriedade rural é advinda do espólio de Huberto Cezar de Moraes Machado, sendo que mediante formal partilha recebeu a fração ideal correspondente a 25,0374% do imóvel, equivalente a uma área de 3.263,3490 ha, posteriormente conforme CAR n. 106573/2019 realizou tão somente a troca de titularidade da referida propriedade, bem como alterou o nome do imóvel para Fazenda São Jorge; que o desmate em sua propriedade somente ocorreu em 254,5078 ha sendo que 50,1417 ha pertencem a terceiro, Sra. Fernanda Arruda Machado”. Embora a defesa administrativa tenha sido apresentada intempestivamente, o órgão ambiental analisou as argumentações e documentações apresentadas pelo autuado, ora impetrante, proferindo a Decisão Administrativa n. 3819/SGPA/SEMA/2022, homologada pela Autoridade Julgadora em 20.09.2022 (Id. 152257422 – Págs. 91/97). Inconformado com a decisão administrativa, o impetrante interpôs recurso, consoante consta do Protocolo n. 3793/2023, datado de 22.02.2023 (Id. 152257422 – Págs. 155/180). Analisados os pressupostos de admissibilidade, os autos do processo administrativo foram enviados ao CONSEMA-MT em 01.08.2023 (Id. 152257424 - Pág. 1), passando, desde então, a tramitar no referido órgão recursal. O Relator promoveu a apresentação de voto (Id. 152257424 – Pág. 33), conforme o Protocolo 19393/2023, datado de 16.10.2023, e o Acórdão n. 620/2023 da 3a Junta de Julgamento de Recursos (Id. 152257424 - Pág. 35), cujo julgamento ocorreu em 12.12.2023, foi por maioria e por critério de desempate do presidente em sentido contrário aos termos do voto do Relator, mantendo, por sua vez, integralmente a Decisão Administrativa n. 3819/SGPA/SEMA/2022. Desse modo, cabe a autoridade julgadora a fixação da multa a ser aplicada a parte autuada em observância aos dispositivos legais e aos prejuízos decorrentes da conduta degradadora do meio ambiente. No feito, a multa foi aplicada após a análise da defesa administrativa apresentada pela parte impetrante no âmbito do Processo Administrativo n. 17439/2022, em decisão fundamentada pelo órgão ambiental (Decisão Administrativa n. 3819/SGPA/SEMA/2022), revisada e mantida pelo Acórdão n. 620/2023. Nesses termos, consoante o resultado da liminar id. 158059199, mantenho o entendimento de que os argumentos e documentos apresentados pelo impetrante não se mostram suficientes para afastar os efeitos do Acórdão n. 620/2023 e, por consequência, do Auto de Infração n. 220331317, não devendo prevalecer a defesa de nulidade da autuação, alicerçada no fato de que o desmatamento foi realizado em quantitativo inferior ao constatado/apontado pelo órgão administrativo. Dessa forma, as alegadas divergências não se consubstanciam em vícios capazes a ensejar a almejada nulidade da autuação o que levaria a suspensão dos efeito do Acórdão n. 620/2023, mormente por não resultar em “inexistência de motivos” para a lavratura do Auto de Infração n. 220331317, tampouco implica em automática correção da autuação. Nestes termos, também não se verifica a alegada ilegalidade em relação aos valores arbitrados pelo órgão ambiental. Por oportuno, salienta-se que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade e o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade. 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009: 2.1. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, denegando a ordem mandamental e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC. 2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Neste sentido, para que

seja imposta sanção administrativa por infração ambiental, é necessário comprovar a autoria e a materialidade do dano, além do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo ao meio ambiente, não bastando a mera constatação do dano ambiental e a presunção de responsabilidade do proprietário da área.

No caso em análise, o apelante sustenta que não pode ser responsabilizado pela totalidade do desmatamento de 30,529 ha, uma vez que sua propriedade corresponde apenas a uma fração do imóvel originário, tendo recebido, por meio de formal de partilha, 25,0374% do imóvel, o que equivale a 326,3349 hectares.

Para comprovar sua alegação, apresentou documentação referente ao desmembramento do imóvel, incluindo matrícula expedida pelo cartório responsável e informações do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), demonstrando que a propriedade denominada "Fazenda São Jorge" (antiga "Fazenda Santa Fé do Machadinho - parte 3") foi devidamente registrada e individualizada.

Conforme consta da matrícula no 51.429 do 1o Ofício de Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres/MT, o desmembramento foi averbado em 12/01/2018, sendo posteriormente certificado no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) em 15/04/2020, ou seja, antes da lavratura do Auto de Infração, que ocorreu em 03/05/2022.

Além disso, o mapa de desmembramento apresentado pelo apelante, confirmado pelos registros do SIGEF, demonstra que o desmatamento em sua propriedade corresponde a 25,4507 hectares, enquanto 5,0141 hectares da área desmatada estão localizados na propriedade de terceiro (Sra. Fernanda de Arruda Machado).

Tais elementos documentais, somados às informações do próprio órgão ambiental, que em relatório de vistoria técnica reconhece as dimensões da propriedade do apelante, evidenciam que houve erro na lavratura do Auto de Infração ao atribuir ao apelante a responsabilidade pela totalidade do desmatamento.

O Decreto Federal no 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece em seu artigo 100:

"Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora.

§ 1o Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

§ 2o Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição."

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.436/2022, em seu artigo 53, estabelece que
"o Auto de Infração que apresentar vício insanável e/ou ilegitimidade de parte deverá ser anulado pela autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do processo"
.

No caso em análise
, a correção da autuação para atribuir ao apelante a responsabilidade apenas pelo desmatamento ocorrido em sua propriedade (25,4507 ha) implica modificação substancial do fato descrito no Auto de Infração, que originalmente imputou ao apelante a responsabilidade pelo desmatamento total de 30,529 ha.

Essa alteração afeta diretamente a caracterização da infração, modificando sua natureza e gravidade, o que, nos termos do § 1o do art. 100 do Decreto Federal no 6.514/2008, configura vício insanável.

Corroborando essa conclusão, observa-se que o próprio Relator do recurso administrativo, embora não tenha reconhecido expressamente a existência de vício insanável, reformou parcialmente a decisão administrativa para adequar o valor da multa à área efetivamente desmatada na propriedade do apelante (25,4507 ha), reconhecendo, ainda que implicitamente, a imprecisão do Auto de Infração quanto à área desmatada e à responsabilidade do autuado.

Ademais, a legislação ambiental estabelece que, na lavratura do Auto de Infração, devem ser observados requisitos específicos, como a descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações, conforme dispõe o art. 7o, IV, do Decreto Estadual no 1.436/2022. A imputação ao apelante de responsabilidade por desmatamento ocorrido em propriedade de terceiro, viola esse preceito normativo.

Nesse sentido, o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLV, da Constituição Federal, estabelece que
"nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido"
.

No âmbito do direito administrativo sancionador, esse princípio também deve ser observado, de modo que cada infrator responda apenas pelos atos que praticou ou pelos quais seja diretamente responsável.

No caso em apreço, ao imputar ao apelante a responsabilidade pela totalidade do desmatamento, incluindo área pertencente a terceiro, o Auto de Infração violou o princípio da individualização da pena, atribuindo ao apelante sanção desproporcional à infração por ele efetivamente cometida.

Essa violação é ainda mais evidente quando se considera que o desmatamento ocorreu após a extinção do condomínio e a individualização das propriedades, conforme demonstra a documentação apresentada pelo apelante.

De se considerar, outrossim, que o acórdão no 62/2023 do CONSEMA, ao divergir do voto do Relator e manter integralmente a Decisão Administrativa no 3819/SGPA/SEMA/2022, não apresentou, s.m.j., fundamentação adequada para justificar a rejeição da proposta de redução da multa para valor proporcional à área desmatada na propriedade do apelante.

O dever de motivação dos atos administrativos decorre diretamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como do princípio do devido processo legal administrativo, estabelecido no art. 5o, LIV e LV, da CF/88.

No âmbito estadual, a Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 60 o direito do interessado de manifestar-se ao fim da instrução, e em seu art. 123, a obrigatoriedade de decisão motivada pela autoridade julgadora.

A ausência de motivação adequada no acórdão administrativo impede a verificação da legalidade e da razoabilidade da decisão, configurando violação ao devido processo legal administrativo e aos princípios que regem a Administração Pública.

Com efeito, de se concluir que assiste razão ao apelante quanto à existência de vício insanável no Auto de Infração no 220331317/2022, uma vez que lhe foi imputada responsabilidade por desmatamento ocorrido em propriedade de terceiro, em violação aos princípios da individualização da pena e da responsabilidade subjetiva em matéria de infrações administrativas ambientais.

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração não implica isenção de responsabilidade do apelante pelo desmatamento efetivamente ocorrido em sua propriedade. Conforme previsto no art. 100, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/2008, nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver caracterizada a conduta lesiva ao meio ambiente, poderá a autoridade competente lavrar novo auto de infração, observadas as regras relativas à prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a sentença recorrida, conceder a segurança pleiteada e declarar a nulidade do Auto de Infração no 220331317/2022 e do Termo de Embargo/Interdição no 22034993/2022, bem como do Acórdão no 62/2023 do CONSEMA e da Decisão Administrativa no 3819/SGPA/SEMA/2022, ressalvada a possibilidade de lavratura de novo auto de infração pelo órgão ambiental, com a correta delimitação da área desmatada na propriedade do impetrante, observadas as regras relativas à prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025